Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO LEI N. 911/69. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com Decreto-Lei n. 911/69, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deve o credor instruir a inicial com o instrumento do contrato e a notificação comprobatória da mora (artigos 2o, § 2o e 3o).
2. Instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a falta de indicação e qualificação do fiel depositário, no prazo indicado pelo magistrado, não resulta na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que não existe previsão legal para tal desiderato. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.